Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800302-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: MARY BITTENCOURT FERREIRA FILHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA PRESCRITO POR MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PROCEDIMENTO QUE PODE SER COBRADO POSTERIORMENTE CASO SE CONSTATE QUE A AGRAVADA NÃO FAZIA JUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Resta cristalina a probabilidade do direito alegado pela Agravada ao pleitear liminarmente a cirurgia, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que está a Agravada necessitando do procedimento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

II - Evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o procedimento cirúrgico comprovadamente necessário.

III –
Não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o procedimento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que a Agravada, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800302-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADO: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS

AGRAVADO: MARY BITTENCOURT FERREIRA FILHA

ADVOGADO: LIDIANE DIAS DA CUNHA

ADVOGADO: DANIELLE DE LEMOS BALEIXO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão do juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARY BITTENCOURT FERREIRA FILHA.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a ré autorize/cubra/forneça a realização urgente do procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) COM PRÓTESE ACURATE NEO, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz o recorrente que a decisão agravada lhe acarreta lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento que, POR FORÇA DA LEI, DAS DISPOSIÇÕES DA ANS E DO REGULAMENTO, NÃO ESTÁ OBRIGADA A CUSTEAR. Requer que seja atribuído efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Acostou documentos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Magistrada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800302-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADO: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS

AGRAVADO: MARY BITTENCOURT FERREIRA FILHA

ADVOGADO: LIDIANE DIAS DA CUNHA

ADVOGADO: DANIELLE DE LEMOS BALEIXO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão do juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARY BITTENCOURT FERREIRA FILHA.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que em sede de tutela de urgência determinou que
a ré autorize/cubra/forneça a realização urgente do procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) COM PRÓTESE ACURATE NEO, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Resta cristalina a probabilidade do direito alegado pela Agravada ao pleitear liminarmente o tratamento cirúrgico em tela, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que está a Agravada necessitando deste procedimento, que fora prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e a cirurgia cobrada por via própria caso seja ao final demonstrado que a Agravada, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

A questão ora debatida já foi alvo de diversos julgados neste tribunal, a vista do que tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA:PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. CIRURGIA PARA A REPARAÇÃO DA CARDIOPATIA. DEFEITO DO SEPTO ATRIOVENTRICULAR DIAGNOSTICADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA- CPT. EXTREMA EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO VERIFICADA.MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e porUNANIMIDADEemCONHECERdo recurso de Agravo de Instrumento, e lheNEGAR PROVIMENTO, para manterin totumos termos da decisão recorrida,em consonância com o voto da relatora. Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –Relatora,Des. Leonardo de Noronha Tavares Presidente, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada. Plenário de Direito Privado, Tr (8069981, 8069981, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO. URGÊNCIA CONSTADADA. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato do procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Precedentes do STJ. 2- Recurso conhecido e desprovido. (8065104, 8065104, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-07)

Assim, ratificando meu entendimento no momento da não concessão da antecipação da tutela recursal, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022